Tribunal: TJPA
Processo: 0002215-37.2015.8.14.0040
Classe: Apelação Criminal
Relator(a): MARIA DE NAZARE SILVA GOUVEIA DOS SANTOS
Órgão julgador: MARIA DE NAZARE SILVA GOUVEIA DOS SANTOS
Órgão colegiado: 3ª Turma de Direito Penal
Assuntos: 5566 - Roubo Majorado
Data de julgamento: 2020-10-21

Ementa:
EMENTA: APELAÇÃO ? ART. 157, § 2º, INCISOS I DO CPB (DUAS VEZES) C/C O ARTIGO 69 DO CPB ? ABSOLVIÇÃO POR INSUFICIÊNCIA DE PROVAS ? IMPROCEDÊNCIA. Os elementos probatórios constantes dos autos comprovam de forma indubitável a prática dos dois crimes de roubos pelo recorrente. APLICAÇÃO DA CONTINUIDADE DELITIVA. Não se evidencia o preenchimento de requisitos de ordem objetiva ? mesmas condições de tempo, lugar e forma de execução ? e de ordem subjetiva ? unidade de desígnios ou vínculo subjetivo entre os eventos. RECURSO CONHECIDO E IMPROVIDO. UNANIMIDADE

Inteiro teor:
Tribunal de Justiça do Estado do Pará
Gabinete da Desembargadora Maria de Nazaré Silva Gouveia dos Santos
ACORDAO Nº.
APELAÇAO CRIMINAL DA COMARCA DE PARAUAPEBAS
APELANTE: AMAURY DOS SANTOS LIMA
APELADO: JUSTIÇA PUBLICA
RELATORA: Desa. MARIA DE NAZARÉ SILVA GOUVEIA DOS SANTOS
PROCURADOR DE JUSTIÇA: FRANCISCO BARBOSA DE OLIVEIRA
PROCESSO N.º 0002215-37.2015.8.14.0040
EMENTA: APELAÇÃO - ART. 157, § 2º, INCISOS I DO CPB (DUAS VEZES) C/C O ARTIGO 69 DO CPB - ABSOLVIÇÃO POR INSUFICIÊNCIA DE PROVAS -
IMPROCEDÊNCIA.

Os elementos probatórios constantes dos autos comprovam de forma indubitável a prática dos dois crimes de roubos pelo recorrente
. APLICAÇÃO DA CONTINUIDADE DELITIVA. Não se evidencia
o preenchimento de requisitos de ordem objetiva - mesmas condições de tempo, lugar e forma de execução - e de ordem subjetiva - unidade de desígnios ou vínculo subjetivo entre os eventos.
RECURSO CONHECIDO E IMPROVIDO. UNANIMIDADE

Vistos, relatados e discutidos estes autos, acordam os Excelentíssimos Desembargadores, que integram a 3ª Turma de Direito Penal, deste Egrégio Tribunal de Justiça do estado do Pará, na 25ª Sessão Ordinária do Plenário Virtual, à unanimidade de votos,
em conhecer do recurso e lhe negar provimento,

consoante fundamentação constante no voto da Excelentíssima Senhora Desembargadora - Relatora Maria de Nazaré Silva Gouveia dos Santos.

A sessão foi presida pelo Exmo. Des. Mairton Marques Carneiro.
Belém, 13 de outubro de 2020.

Desa. MARIA DE
NAZARE
SILVA
GOUVEIA
DOS SANTOS

Relatora
Tribunal de Justiça do Estado do Pará
Gabinete da Desembargadora Maria de Nazaré Silva Gouveia dos Santos
APELAÇAO CRIMINAL DA COMARCA DE PARAUAPEBAS
APELANTE: AMAURY DOS SANTOS LIMA
APELADO: JUSTIÇA PUBLICA
RELATORA: Desa. MARIA DE NAZARÉ SILVA GOUVEIA DOS SANTOS
PROCURADOR DE JUSTIÇA: FRANCISCO BARBOSA DE OLIVEIRA
PROCESSO N.º 0002215-37.2015.8.14.0040

R e l a t ó r i o

AMAURY DOS SANTOS LIMA,
por meio da Defensoria Pública, interpôs o presente
recurso de apelação,
em face

da sentença do Juízo de Direito da 2ª Vara Criminal da Comarca de Parauapebas.

Narra na inicial que no dia 16 de março de 2015, por volta da 00:20min., que o apelante, acompanhado de outra pessoa, mediante grave ameaça exercida com emprego de arma de fogo, assaltou a vítima Cleidiane Oliveira de Almeida em frente a sua residência, subtraindo-lhe a motocicleta Honda Biz e um aparelho celular. Que no mesmo dia, por volta das 13:30h, adentrou no supermercado Barcelona, portando a mesma arma de fogo, e rendeu o empregado Wanderson de Araújo Andrade, subtraindo a quantia de R$ 700,00 (setecentos reais), evadindo-se do local em uma motocicleta. Que no dia seguinte, após diligências policiais, o apelante foi identificado e reconhecido pelas vítimas.

Transcorrida a instrução processual o recorrente foi sentenciado por cada crime de roubo qualificado a pena de 06 (seis) anos de reclusão e 30 (trinta) dias-multa (duas vezes), tendo sido aplicado o concurso material e somado as reprimendas, as quais totalizaram 12 (doze) anos de reclusão e 60 (sessenta) dias-multa, a ser cumprida em regime fechado, por infringência ao artigo art. 157, § 2º, inciso I do CPB (duas vezes) c/c o artigo 69 do CPB.

Inconformado interpõe o presente recurso, requerendo absolvição por insuficiência de provas, pelo princípio do
in dúbio pro reo
. Subsidiariamente requer a aplicação da continuidade delitiva prevista no artigo 71 do CPB, por ser mais benéfica ao recorrente.

Em contrarrazões o Ministério Público requer o provimento do recurso.

A Procuradoria de Justiça manifesta-se pelo conhecimento e improvimento do recurso, por entender que constam dos autos provas seguras para a manutenção da sentença condenatória, bem como, que a pena aplicada se mostra adequadamente fixada.

É o relatório.

À revisão é do Des. Mairton Marques Carneiro
.

VOTO:

A presente apelação foi interposta em consonância com os pressupostos e condições para sua admissibilidade. Assim, conheço do recurso.

Requer em suas razões
absolvição por insuficiência de provas
, princípio do in dúbio pro reo. Subsidiariamente
requer a aplicação da continuidade delitiva
prevista no artigo 71 do CPB.

Pela análise dos autos entende esta relatora que a materialidade e autoria delitiva de ambos os crimes restam indubitavelmente comprovadas
. Consta às fls. 22/23 o Auto de apresentação e apreensão da moto subtraída da primeira vítima e o Auto de Entrega, bem como, o Auto de reconhecimento de ambas as vítimas (fls. 18 e 20), bem como os depoimentos constantes dos autos.

A vítima Cleidiane Oliveira de Almeida, ouvida perante a autoridade policial assim afirmou:
¿QUE na madrugada do dia 16.03.2015, por volta de 00:20min, teve tomada de assalto sua motocicleta, HONDA BIZ 125 EX, ANO/MODELO 2011, cor AZUL, placa OBU-9327(...) QUE a declarante chegava em sua residência momento que surgiram dois indivíduos em uma motocicleta HONDA BIZ cor vermelha, em seguida o carona desceu empunhando uma arma de fogo tipo revolver, possivelmente calibre 38, anunciando o assalto roubando da declarante a referida motocicleta e 01 aparelho celular (...). QUE por volta das 11 h sua irmã GECIANE foi ao Supermercado MIX MATEUS onde visualizou no estacionamento e reconheceu a motocicleta tomada de assalto da declarante, ato contínuo, tomou as providenciais de acionar a segurança do estabelecimento que fez a diligencia até a chegada da polícia; QUE, policiais civis compareceram ao estabelecimento onde identificou e efetuou a prisão de dois rapazes GARDELSON GONAÇALVES COSTA, 18 anos e OSMAR CANTANHÊDE OLIVEIRA, 17 anos; QUE, a policia concluiu as diligencias resultando na prisão do assaltante que sem hesitação reconheceu dentre outros como sendo AMAURI DOS SANTOS LIMA; QUE na delegacia também reconheceu a arma utilizada no assalto.¿ (fls. 17).

Auto de reconhecimento pela vítima às fls.18 do apelante e da arma utilizada no crime.

Consta também o depoimento da outra vítima Wanderson de Araújo Andrade, prestado na policia, nos seguintes termos:
¿QUE é colaborador da Empresa supermercado Barcelona (...) QUE na tarde do dia 16.03.2015, por volta das 13h30min estava em seu local de trabalho, operando o caixa, quando foi surpreendido por um indivíduo que chegou ao estabelecimento pilotando uma motocicleta Honda Biz 125, de cor preta; QUE logo após o individuo adentrar no estabelecimento já foi logo anunciando o assalto, com emprego de arma de fogo, tipo revólver, possivelmente calibre 38, cabo madrepérola; QUE o roubo rendeu ao meliante aproximadamente R$ 700,00 (setecentos reais); QUE o individuo no momento da ação criminosa estava sozinho; QUE após evadiu-se do local; QUE não conhecia o acusado, porém acessando o Wathsap ¿PEBINHO DER ACUÇAR¿ reconheceu o nacional AMAURI DOS SANTOS LIMA como sendo o autor do roubo; QUE após o reconhecimento comentou com o seu patrão que havia reconhecido tal individuo como sendo o assaltante que a foto divulgada por roubo de moto¿. (fls. 19).

Consta também às fls.20 o Auto de reconhecimento prestado pela referida vítima do apelante e da arma utilizada no crime.

Os referidos depoimentos são corroborados pelos depoimentos das testemunhas ouvidas em juízo.

A testemunha Odorico de Almeida Lima Neto, investigador de polícia, ao ser ouvido em juízo aduziu:
¿Que após tomarem conhecimento dos fatos, montaram campana em frente ao Supermercado e lá localizaram a motocicleta que teria sido utilizada pelo acusado, sendo que a mesma estaria sendo utilizado por dois outros indivíduos, os quais abordados afirmaram que a referida motocicleta era de propriedade do apelante, levando-os até a residência deste, o qual foi conduzido à DEPOL, tendo informado que o revolveu estava na residência do seu pai escondido. Que incontinente foram até o referido endereço e lá encontraram a arma. Concluiu salientando que as vítimas reconheceram o acusado na DEPOL como sendo o agente dos fatos ¿.

O referido depoimento é corroborado pelo da outra testemunha Diogo Alexandre de Oliveira Silva Pedroso, também ouvida em juízo, a qual também participou da diligência que culminou com a prisão do recorrente.

Assim, cotejando todos os elementos probatórios constantes dos autos, tanto os colhidos na instrução judicial e em sede policial, resta devidamente comprovada a prática de ambos os crimes de roubos pelo apelante. Ademais, nos termos do artigo 155 do CPP o juiz formará sua convicção pela livre apreciação das provas, não havendo em que se falar em aplicação in casu do princípio do in dúbio pro reo.

Sobre a matéria, colaciono os julgados abaixo:
AGRAVO REGIMENTAL NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. ROUBO CIRCUNSTANCIADO. RECONHECIMENTO PESSOAL. AUSÊNCIA DE RATIFICAÇÃO EM JUÍZO. CONDENAÇÃO CORROBORADA POR OUTRAS PROVAS COLHIDAS NO CURSO DA INSTRUÇÃO CRIMINAL. EIVA NÃO CARACTERIZADA.
1. A Corte de origem, de forma fundamentada, concluiu acerca da materialidade e autoria assestadas ao agravante, especialmente considerando o reconhecimento pessoal realizado na fase inquisitorial, corroborado pelo depoimento da vítima em juízo, que se mostrou firme e coerente, não havendo que se falar em ilegalidade no acórdão condenatório.
2. Nos crimes patrimoniais como o descrito nestes autos, a palavra da vítima é de extrema relevância, sobretudo quando reforçada pelas demais provas dos autos. (grifo nosso)
3. A desconstituição do julgado no intuito de abrigar o pleito defensivo absolutório não encontra espaço na via eleita, porquanto seria necessário a este Tribunal Superior de Justiça aprofundado revolvimento do contexto fático-probatório, providência incabível em recurso especial, conforme já assentado pela Súmula n. 7 desta Corte. DOSIMETRIA DA PENA. PRIMEIRA FASE. FUNDAMENTAÇÃO CONCRETA E IDÔNEA.QUANTUM DE AUMENTO DA PENA. DESPROPORCIONALIDADE. ILEGALIDADE.
1. A existência de maus antecedentes justifica a fixação da pena-base acima do mínimo legal.
2. O quantum de elevação comporta reparo, contudo, pois apesar de ter sido indicado corretamente o fundamento para elevar a pena-base, verifica-se que o aumento na fração de 1/2 (metade), em razão da presença de uma circunstância judicial desfavorável, mostra-se desproporcional, sendo devida a redução para um patamar adequado e razoável ao caso.
3. A jurisprudência desta Corte firmou-se no sentido de que a exasperação da pena-base, pela existência de circunstâncias judiciais negativas, deve seguir o parâmetro da fração de 1/6 (um sexto) para cada fator desfavorável, exceto quando houver fundamentação concreta que justifique o aumento em patamar superior, o que não ocorre no caso destes autos.
REGIME INICIAL FECHADO. PENA-BASE ACIMA DO MÍNIMO LEGAL. CIRCUNSTÂNCIA JUDICIAL DESFAVORÁVEL. DESPROPORCIONALIDADE AO QUANTUM FINAL DA SANÇÃO. ALTERAÇÃO PARA O MODO SEMIABERTO. RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO.
1. Na hipótese, redimensionada a reprimenda para patamar superior a 4 anos e inferior a 8 anos de reclusão, mostra-se proporcional a alteração do regime inicial para o semiaberto, nos termos da jurisprudência deste Sodalício.
2. Agravo parcialmente provido para redimensionar a pena para 6 anos, 6 meses de 12 dias de reclusão e multa, a ser cumprida em regime inicial semiaberto.
(AgRg no AREsp 1078628/RJ, Rel. Ministro JORGE MUSSI, QUINTA TURMA, julgado em 10/04/2018, DJe 20/04/2018) grifo nosso.
PENAL. HABEAS CORPUS SUBSTITUTIVO DE RECURSO PRÓPRIO. ROUBOS DUPLAMENTE MAJORADOS. ABSOLVIÇÃO. IMPROPRIEDADE DA VIA ELEITA. RECONHECIMENTO FOTOGRÁFICO CORROBORADO POR OUTROS ELEMENTOS PROBATÓRIOS PRODUZIDOS DURANTE A INSTRUÇÃO PROCESSUAL. DEPOIMENTO DE POLICIAIS. MEIO IDÔNEO DE PROVA. EMPREGO DE ARMA. APREENSÃO E PERÍCIA. DESNECESSIDADE. CONCURSO FORMAL. QUATRO PATRIMÔNIOS DISTINTOS ATINGIDOS. AUMENTO NO PATAMAR DE 1/4 CABÍVEL. WRIT NÃO CONHECIDO E ORDEM CONCEDIDA DE OFÍCIO.
1. (Omissis)
2. (Omissis)
3. (Omissis)
4. De acordo com o entendimento firmado no âmbito deste Tribunal, "o depoimento de policiais responsáveis pela prisão em flagrante do acusado constitui meio de prova idôneo a embasar o édito condenatório, mormente quando corroborado em Juízo, no âmbito do devido processo legal" (HC 267.025/DF, Rel. Ministro JORGE MUSSI, QUINTA TURMA, julgado em 2/5/2013, DJe 22/5/2013).
5. (Omissis)
6. (Omissis)
7. (Omissis)
8. (Omissis)
(HC 363.933/SP, Rel. Ministro RIBEIRO DANTAS, QUINTA TURMA, julgado em 20/06/2017, DJe 28/06/2017).

Quanto a pedido de aplicação da continuidade delitiva
,
entende esta relatora que não lhe assiste razão
, vez que para o seu reconhecimento é imprescindível o preenchimento de requisitos de ordem objetiva - mesmas condições de tempo, lugar e forma de execução - e de ordem subjetiva - unidade de desígnios ou vínculo subjetivo entre os eventos (Teoria Mista ou Objetivo-subjetiva).

Assim, há continuidade delitiva quando o agente, pratica pluralidade de condutas que guardam entre si um elo de continuidade, o que não se vislumbra no caso em exame, pelo relato constante nos autos, não se evidencia que o segundo crime de roubo tenha sido continuidade do primeiro.

In casu,
além de não se vislumbrar vinculo subjetivo entre os eventos, não se verifica o critério de ordem objetivo, vez que pela narrativa dos autos, o modo de execução de ambos os crimes foram distintos entre si, embora no primeiro crime não tenha sido identificado o correu, foi praticado de modo distinto do primeiro. Neste a vítima estava na porta de sua residência quando foi abordada por dois homens que lhe subtraíram sua motocicleta e seu aparelho celular. No segundo, o recorrente entrou sozinho em um Estabelecimento comercial e subtraiu do caixa uma quantia em dinheiro.

Destarte, a jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça entende que para a caracterização da continuidade delitiva, é imprescindível o preenchimento dos referidos requisitos, exige-se, ainda, que os delitos sejam da mesma espécie e perpetrados pelo mesmo modo de execução. Nesse sentido REsp 1.767.902/RJ, j. 13/12/2018.

Desse modo, a continuidade delitiva pressupõe semelhança no
modus operandi
de que lança mão o criminoso no cometimento das várias infrações penais. Assim:
¿Não há continuação delitiva entre roubos sucessivos e autônomos, com ausência de identidade no modus operandi dos crimes, uma vez que verificada a diversidade da maneira de execução dos diversos delitos, agindo o recorrido ora sozinho, ora em companhia de comparsas, não se configura a continuidade delitiva, mas sim a habitualidade criminosa.¿
(AgRg no HC 426.556/MS, j. 23/03/2018).

Ante o exposto, em consonância com o parecer da Procuradoria de Justiça, pelos fundamentos constantes no presente voto,
conheço do recurso e lhe nego provimento.

É como voto.

P.R.I.

Belém, 13 de outubro de 2020.

Desa. MARIA DE
NAZARÉ
SILVA
GOUVEIA
DOS SANTOS

relatora